Tribunal: STF
Processo: HC 76209
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, PROCEDEU À REVISÃO DE JULGADO
ANTERIOR.
Ao proferir a decisão exaure-se o poder jurisdicional do
Órgão julgador. Eventuais alterações na situação de fato da paciente
deverão ser apreciadas pelo Juízo da Execução, não mais pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Habeas corpus deferido.